Tribunal: TCU
Processo: 015.206/2006-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Companhia Docas do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Companhia Docas do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Antônio Carlos Soares Lima quanto às ocorrências de "não ter adotado providências para anular, tanto em âmbito administrativo como na esfera judicial, o Contrato Depjur 100/97, formalizado com a empresa Píer Mauá S.A." e de "descumprimento do dever de enviar previamente ao TCU os documentos relativos aos Contratos Supjur 60/05 e 61/05, celebrados com a Nitport Serviços Portuários S.A. e a Nitshore Engenharia e Serviços Portuários S.A., respectivamente" ; 9.3. acolher as demais razões de justificativa fornecidas pelo Sr. Antônio Carlos Soares Lima, bem como as oferecidas pelos Srs. José Alves Sobrinho e José Carlos Duarte Eiras; 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Antônio Carlos Soares Lima, Dorismar Coelho Souto e Maíra Cauhi Wanderley e pela sociedade empresária Triunfo Operadora Portuária Ltda.; 9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Antônio Carlos Soares Lima, sem aplicação de multa devido à prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal; 9.6. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. Luiz Rafael D'Oliveira Mussi, Alexandre Tavares de Oliveira, Vilmar Valle, Vitorino Luís Domenech Rodriguez, José Alves Sobrinho, Paulo de Tarso Carneiro, Wagner Granja Victer, Richard Klein, Célia Corrêa, Sérgio Magalhães Gianneto, Raul de Bonis Almeida Simões, José Augusto da Fonseca Vale, Mário Ferreira Vianna, Pedro da Costa Carvalho, Luciane Pimentel de Lima e Delmo Manoel Pinho, dando-lhes quitação plena; 9.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária que, com fundamento no art. 43 da Resolução 259/2014, reformulado pela Resolução 321/2020, autue processo apartado para examinar a conformidade do 5o Termo Aditivo ao Contrato Depjur 100/97, celebrado com a Píer Mauá S.A., o qual promoveu a prorrogação antecipada do prazo de arrendamento e o adensamento de áreas contíguas, apesar dos seguintes vícios constatados no procedimento licitatório que deram origem ao contrato original: 9.7.1. realização de concessão de serviço público sem a abertura de regular certame licitatório, já que o objeto referente à estação marítima de passageiros foi acrescentado e detalhado apenas na fase final da Concorrência Pública 04/94, quando havia apenas um concorrente, infringindo previsão expressa no art. 175 da Constituição Federal; 9.7.2. inexistência de projeto básico dotado de prévia aprovação da autoridade competente, violando o art. 7o, § 6o, da Lei 8.666/1993; e 9.7.3. transferência do contrato, no ato da celebração, a terceiro não participante da licitação, transgredindo, assim, o art. 50 da Lei de Licitações e Contratos. 9.8. dar ciência desta deliberação à Companhia Docas do Rio de Janeiro e aos responsáveis; e 9.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.